Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-79.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DAS MÍDIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de nulidade de áudios enviados por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp deve ser rejeitada, pois as mensagens não trazem indícios de alteração, foram submetidas ao contraditório e se encontram em consonância com o acervo probatório colhido nos autos, não havendo necessidade de que sejam submetidas à perícia.
2. Mesmo após ser intimado das medidas protetivas de urgência, o acusado entrou em contato com a vítima, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, por meio do aplicativo Whatsapp, acusando-a de vender drogas.
3. Sabe-se que nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
4. Recurso conhecido e desprovido.